Tribunal: TJMT
Processo: 1007161-50.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007161-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO ADILSON MATTES - CPF: 062.528.891-21 (APELADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA APARECIDA RAMOS - CPF: 036.071.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDY APARECIDA DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 908.244.902-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN HENRIQUE MARCOLINO - CPF: 062.265.731-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ADILSON MATTES - CPF: 062.528.891-21 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – APELANTE VISTO POR TESTEMUNHAS HORAS ANTES DO FATO NA COMPANHIA DE INDIVÍDUO SUPOSTAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA, EM DELEGACIA, COMO SENDO UM DOS ASSALTANTES – RECONHECIMENTO DESMENTIDO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECORRENTE QUE, AO SER INTERROGADO, NEGOU ENVOLVIMENTO NO CRIME –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, daí por que somente se admite a condenação do acusado se ficarem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o réu praticou o crime de roubo majorado a ele imputado, especialmente porque não foi reconhecido pela vítima, impõe-se a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eduardo Adílson Mattes
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1007161-50.2022.8.11.0015 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 10 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 43 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a redução da sanção basilar ao mínimo legal e a redução da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (Id. n. 138043713).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 138043718).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 142866754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Eduardo Adílson Mattes
foi condenado à reprimenda de 10 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 43 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a redução da sanção basilar ao mínimo legal e a redução da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta que, no dia 19 de março de 2022, por volta das 09h45min, na Rodovia MT-222, nas proximidades da ponte do ‘Rio das Putas’, sentido à ‘Estrada Nanci’, zona rural desta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados
EDUARDO ADÍLSON MATTES
e JHONATAN HENRIQUE MARCOLINO, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, junto com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e mantendo a vítima Gilberto Gomes da Silva em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) caminhão Volvo FH 540, placa AKB-1323 (ainda não avaliado), 01 (uma) carga de soja a granel avaliada em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e R$ 68,00 (sessenta e oito reais), 01 (um) telefone Samsung A 51 (ainda não avaliado), pertencentes a vítima Gilberto Gomes da Silva, consoante boletim de ocorrência (fls. 06/08 – ID82202145), auto de avaliação (fls. 09 – ID. 82202146), declarações (fls. 12/13 – ID. 82202147), termo de reconhecimento de coisas e objeto (fls. 15 – ID. 82202149), depoimentos (fls. 16/17 – ID. 82202150, fls. 22 – ID. 82202153), termos de reconhecimento fotográfico (fls. 18 – ID. 82202151; fls. 20 – ID. 82202152, fls. 24 – ID. 82202154, fls. 46 – ID. 82202155), relatório de investigação policial (fls. 35/44 – ID. 82202158), vídeos (IDs. 82202159/82202162), e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que os denunciados
EDUARDO
e JHONATAN e seus comparsas decidiram praticar um roubo. Para tanto, ocuparam o veículo VW/Gol, cor prata, placa HLD-5528, seguiram pela via acima referida e posicionaram-se com o veículo por eles ocupados na frente do caminhão que a Vítima conduzia. Ato contínuo, os Denunciados, empunhando uma arma de fogo, renderam a Vítima, ingressaram no caminhão e amarraram a Vítima com abraçadeira de nylon (enforca gato).

Em seguida, os Denunciados e seus comparsas seguiram com o caminhão da Vítima pela ‘Estrada Nanci’, sentido a cidade de Sinop, utilizando o veículo VW/Gol, cor prata, como ‘batedor’.

No entanto, ao chegarem na rotatória do cruzamento com a Avenida Bruno Martini, os Denunciados e seus comparsas diminuíram a velocidade do caminhão, ocasião em que a Vítima, mesmo com as mãos amarradas, pulou do caminhão e buscou ajuda em um posto de gasolina, conforme vídeo constante no feito.

Diante da situação, os Denunciados retornaram com o caminhão sentido a ‘Estrada Nanci’, abandonaram o veículo e se evadiram do local. A Polícia Militar foi acionada e, em diligências, recuperou o caminhão que estava abandonado na via sobredita.

Após o ocorrido, a Vítima reconheceu fotograficamente os Denunciados como sendo dois dos autores do roubo.

Por fim, consigna-se, que o denunciado
EDUARDO ADÍLSON MATTES
foi preso no dia 22/03/2022 na cidade de Tapurah/MT, em poder do veículo VW/Gol, cor prata, utilizado na prática do crime, bem como de 01 (um) revólver calibre 38 e 01 (um) simulacro de arma de fogo
” (Id. n. 138043332, pp. 2-4;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 138043272), o auto de avaliação (Id. n. 138043274), o relatório de investigação (Id. n. 138043295), as filmagens dos fatos (Ids. n. 138043297, 138043299 e 138043304) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Entretanto, não houve demonstração satisfatória da autoria do crime de roubo majorado.

O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com a prova produzida em juízo.

Na espécie, observo que o
suposto
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Gilberto Gomes da Silva na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT, apontando o codenunciado Jhonatan Henrique Marcolino como um dos assaltantes (Id. n. 138043277) não foi ratificado em juízo. Pelo contrário, o ofendido, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, foi categórico em afiançar que não seria capaz de identificar
nenhum
dos agentes, na medida em que ambos estavam com os rostos cobertos (Id. n. 138043699).

E esse
suposto
reconhecimento extrajudicial fundamentara a própria construção indiciária do liame entre Jhonatan Henrique e o apelante
Eduardo Adílson
, uma vez que ambos haviam sido vistos juntos, aproximadamente duas horas antes do crime, no estabelecimento comercial denominado “Posto Pablo” – fato este efetivamente confirmado em juízo pela testemunha Adriana Aparecida Ramos, funcionária da empresa (Id. n. 138043699).

Nesse contexto, se não houve nem sequer comprovação de que Jhonatan Henrique participou do crime, não há como afirmar ter ficado demonstrado o envolvimento do recorrente
Eduardo Adílson
na trama delitiva, porquanto, como mencionado, a imputação pesava em seu desfavor precisamente por ter sido visto na companhia do referido codenunciado na manhã dos fatos e por esse mesmo codenunciado ter sido reconhecido pela vítima como um dos assaltantes, o que, repita-se, não se confirmou na instrução processual.

O apelante, quando interrogado em juízo, não negou ter comparecido ao “Posto Pablo” naquela manhã. Negou, contudo, ter cometido o assalto, alegando que, logo após deixar o estabelecimento, emprestou seu veículo Volkswagen Gol, de cor prata, a um amigo, chamado “Alex”, o qual lhe devolveu o automóvel no dia seguinte (Id. n. 138043699).

Outrossim, registre-se que, quando interrogado pela autoridade policial, o acusado permaneceu em silêncio (Id. n. 138043312), e, conquanto tenha sido juntada, ainda durante as investigações, uma filmagem em que
Eduardo Adílson
, aparentemente, confessa a autoria do crime (Id. n. 138043305), o réu asseverou, sob o crivo do contraditório, que foi “orientado” por policiais civis da cidade de Tapurah/MT (onde foi preso três dias depois do crime), sob ameaças, a admitir ter perpetrado o delito (Id. n. 138043699).

Diga-se de passagem que, conquanto não exista prova da aventada coação policial, a filmagem da suposta confissão extrajudicial do acusado, de fato, não é dotada de valor probatório. A uma, por não ter sido ratificada em juízo, nem sequer perante o delegado de polícia, quando do interrogatório formal do réu no curso do inquérito; e a duas, porque a gravação em si é deveras breve, descontextualizada e termina abruptamente, antes que o recorrente respondesse às indagações dos supostos policiais (não mostrados nem identificados na filmagem) acerca dos coautores do delito.

Ademais, embora se deva reconhecer que a versão sustentada pelo acusado em juízo – no sentido de que emprestou seu carro a um amigo (nem sequer identificado adequadamente) – é inverossímil
, é importante observar que não cabe ao réu comprovar a sua inocência. Como pontuado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento emblemático, “
cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado
”, uma vez que “
já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (STF, Habeas Corpus n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1o.2.2008).

Com efeito, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, afigura-se impensável que o acusado possa se ver compelido a demonstrar que não concorreu para determinada infração penal.

Mais do que informar simples regra de julgamento, tais princípios constituem fundamentos da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, na medida em que legitimam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Em breve parêntese, consigne-se que a magistrada sentenciante, ao analisar a cronologia dos eventos em questão, valeu-se de verdadeiras conjecturas e presunções para concluir pela responsabilidade do réu. Confira-se:

“(...)
a vítima disse que do momento em que foi abordada pelos executores até o momento em que saltou do caminhão, ficou em poder deles entre 20 e 25 minutos, demonstrando que a prática do crime de roubo foi próxima à última ida dos acusados até o Posto de Combustível Pablo,
sendo improvável, portanto, que o acusado (Eduardo) não estivesse junto na empreitada criminosa
” (Id. n. 138043704; destaquei).

Ocorre que a mera “improbabilidade” de determinada circunstância apta – em tese – a afastar a responsabilidade do acusado, não significa que tenha sido atingido o
standard
de prova necessário para uma condenação criminal. Esta, como se sabe, exige certeza da autoria do crime, de modo que, subsistindo dúvida razoável acerca desse ponto, a solução que se impõe é a absolvição do acusado.

Em síntese, o que se tem, portanto, é uma verdadeira lacuna probatória no que diz respeito ao considerável intervalo entre o momento em que os acusados foram vistos por último, no “Posto Pablo”, e o momento do crime, além do óbice insuperável de que a própria vítima, quando inquirida em juízo, negou veementemente ter reconhecido qualquer um dos assaltantes.

Destarte, concluo que os indícios reunidos contra o apelante, malgrado contundentes, não ultrapassaram a esfera da simples circunstancialidade, deixando de atestar o seu envolvimento, direto ou indireto, no delito em comento.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEM RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS – ÁLIBI RATIFICADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença prazo superior ao estabelecido por lei para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do acusado (CP, art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115).

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime de roubo a ele imputado, especialmente porque não foi reconhecido pela vítima e confirmou em juízo o álibi apresentado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0002064-11.2015.8.11.0087,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento
” (TJMT, Apelação n. 0031450-85.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.12.2021; data da publicação: 31.1.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Eduardo Adílson Mattes
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando que o juízo da execução seja imediatamente cientificado deste acórdão para que expeça alvará de soltura em benefício do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023